Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O FUNDO PASEP. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que se discute eventual falha na administração dos recursos relacionados ao fundo PASEP.
2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S. A., aplica-se o enunciado no 42 da Súmula do colendo STJ, segundo o qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos e, segundo a teoria da actio nata, o termo a quo se dá com a ciência do suposto prejuízo, isto é, quando do saque dos valores depositados.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.